Tribunal: TJSP
Processo: 1020286-55.2023.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Direitos / Deveres do Condômino
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO. FURTO EM APARTAMENTO. FALHA GRAVE NOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA E CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS ESTRANHAS. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO AFASTADA. INDENIZAÇÃO DEVIDA, A SER APURADA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
1. Ação julgada parcialmente procedente em primeira instância.
2. Inconformismo do condomínio réu acolhido em parte.
3. Furto em

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO. FURTO EM APARTAMENTO. FALHA GRAVE NOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA E CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS ESTRANHAS. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO AFASTADA. INDENIZAÇÃO DEVIDA, A SER APURADA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
1. Ação julgada parcialmente procedente em primeira instância.
2. Inconformismo do condomínio réu acolhido em parte.
3. Furto em apartamento. Falha grave na prestação de serviços de segurança pelos prepostos do condomínio. Desídia relevante para a prática do evento danoso. Excludente de responsabilidade do condomínio afastada.
4. Danos materiais. Indenização que se mede pela extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil. Necessidade de apuração dos prejuízos em liquidação de sentença.
5. Recurso provido em parte. Sentença parcialmente reformada.